Tribunal: TJES
Processo: 0001033-68.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001033-68.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE DIÁRIAS A PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DETALHADA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em face do ex-Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço. A ação visava à condenação do apelado por recebimento irregular de diárias de viagem sem a devida comprovação das despesas, requerendo-se o ressarcimento integral do dano no valor de R$ 186.330,00 e a condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante da não apreciação dos pedidos formulados pelo Ministério Público; e (ii) a análise da existência de ato de improbidade administrativa com base nas provas apresentadas e na tipificação dos atos de improbidade à luz da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992, com alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença não é nula, pois analisou os pedidos formulados pelo Ministério Público, afastando a tipificação dos fatos narrados aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa.

4 - A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

5 - Não há prova nos autos de que o agente tenha agido com a intenção fraudulenta de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida.

6 - A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 230/90) não exigia detalhamento na prestação de contas das diárias e não impunha requisitos adicionais além dos cumpridos pelo apelado, inviabilizando a caracterização de ato de improbidade administrativa com base nos moldes requeridos pelo Ministério Público.

7 - Precedentes dos tribunais superiores indicam que, para a configuração de improbidade, é necessário o dolo específico e a má gestão deliberada do patrimônio público, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021; Lei Municipal nº 230/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.12.2022; TJ-MG, AC 0017721-75.2017.8.13.0116, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 15.12.2022; TJ-PR, APL 0003341-95.2020.8.16.0136, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 8116526) contra a r. sentença (id. 8116525), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí nos autos da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa”, ajuizada em face de
ELEARDO APARÍCIO COSTA BRASIL
, que julgou improcedentes os pleitos ministeriais, na forma do art. 17, §10-B, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, pela “inexistência manifesta do ato de improbidade”.

Irresignado, o Apelante arguiu, em suas razões recursais, preliminar de mérito, suscitando a nulidade da r. sentença pela ausência de fundamentação, afirmando que não foram apreciados todos os pedidos contidos na exordial, nem a capitulação indicada do ato de improbidade, deixando, ainda, de valorar as provas juntadas aos autos que demonstram a tipicidade da conduta praticada.

No mérito, aduz que as provas constantes dos autos demonstram o ato de improbidade cometido pelo Apelado, afirmando ser cabível, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 8116529, pelo desprovimento recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id. 9313221, opina pelo provimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001033-68.2020.8.08.0020

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 8116526) contra a r. sentença (id. 8116525), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí nos autos da “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa”, ajuizada em face de
ELEARDO APARÍCIO COSTA BRASIL
, que julgou improcedentes os pleitos ministeriais, na forma do art. 17, §10-B, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, pela “inexistência manifesta do ato de improbidade”.

Irresignado, o Apelante arguiu, em suas razões recursais, preliminar de mérito, suscitando a nulidade da r. sentença pela ausência de fundamentação, afirmando que não foram apreciados todos os pedidos contidos na exordial, nem a capitulação indicada do ato de improbidade, deixando, ainda, de valorar as provas juntadas aos autos que demonstram a tipicidade da conduta praticada.

No mérito, aduz que as provas constantes dos autos demonstram o ato de improbidade cometido pelo Apelado, afirmando ser cabível, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 8116529, pelo desprovimento recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id. 9313221, opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de “Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa” ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ELEARDO APARÍCIO COSTA BRASIL (Prefeito Municipal de Divino de São Lourenço), em razão do recebimento de diárias sem devida comprovação, na qual se pleiteia a condenação do requerido ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 186.330,00 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e trinta reais), acrescido de juros e atualização monetária, bem como incurso nas sanções capituladas no art. 9º,
caput
, e inciso XI, art. 10,
caput
, e incisos I, IX e XI e art. 11,
caput
e inciso I, a merecer, dessa forma, condenação nas sanções do art. 12, incisos 1, II e III, todos da Lei n° 8.429/92.

Por fim, pleiteou-se a nulidade de todos os atos concessivos de diárias realizados entre os anos de 2017/2018, bem como a condenação em danos morais coletivos no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor recebido indevidamente a título de diárias.

Após instrução do feito, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos exordiais, reconhecendo a atipicidade das condutas, tendo como fundamento a revogação do inciso I do art. 11 da LIA pela Lei nº 14.230/21 e que as condutas imputas ao requerido não se amoldam a nenhum dos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa ante a inexistência de prova dos elementos subjetivos dos tipos no que concerne aos artigos 9º e 10.

Irresignado, o Apelante aduz a ausência de fundamentação, porquanto não houve a apreciação dos pedidos subsidiários formulados pelo
Parquet,
bem como a subsunção das condutas perpetradas aos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa.

De plano, quanto à preliminar de ausência de fundamentação suscitada pelo Apelante, verifico não lhe assistir razão, porquanto houve expressa manifestação na r. Sentença acerca de todos os pontos suscitados pelo
Parquet
em sua inicial, tendo o Juízo
a quo
afastado toda a tipificação atribuída aos fatos narrados e imputados aos Apelado.

Ademais, quanto ao mérito, verifico não merecer reforma a r. Sentença vergastada.

Com o advento da Lei nº 14.230/21, houve relevantes alterações na Lei de Improbidade Administrativa passando a ser exigido o
dolo específico
para a prática dos atos de improbidade administrativa, que foi assim conceituado em seu artigo 1º, § 2º:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Sobre a aplicação das inovações legislativas, durante o julgamento do ARE nº 843.989/PR (
Tema 1.119
), o Superior Tribunal de Justiça, fixou as seguintes teses:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, data de publicação: 12/12/2022).

Assim, nos termos do precedente qualificado, a matéria delimitada no julgamento do Tema nº 1199 do STF não impede a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 às ações em curso, no que se refere a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, contudo, a comprovação do
dolo específico
para a configuração de sua prática.

Ademais, relevante destacar o fato das novas alterações legislativas terem revogado o postulado pelo qual requereu o
Parquet
a condenação subsidiária do Apelado, deixando de considerar a hipótese anteriormente prevista no art. 11, inciso I, como fato típico, sem editar qualquer outra norma semelhante para fins de continuidade típico-normativa da matéria, além de ter excluído dos artigos 9º e 10 a modalidade culposa.

Assim, embora anteriores à edição da Lei Federal nº 14.230/2021, os fatos alegadamente improbos declinados na petição inicial devem ser examinados, por ocasião do julgamento, sob a premissa de que a responsabilidade exigirá a presença do elemento subjetivo – dolo específico.

Portanto, não basta a voluntariedade do agente público na prática do ato eventual incompatível com a legislação de regência, mas a
vontade em alcançar o resultado ilícito
descrito no art. 10 da LIA, qual seja, causar dano ao erário.

E na esteira da conclusão adotada pelo magistrado
a quo
, não há nos autos comprovação cabal do suposto dano ao erário e nem da vontade do agente público em causar dano ao erário.

No caso vertente, a conduta improba atribuída ao Apelado consiste em suposta irregularidade na concessão e no recebimento de diárias de viagem enquanto ocupante do cargo de Prefeito de Divino São Lourenço, durante os exercícios de 2017 e 2018, ante a inexistência de prestação de contas das despesas.

Dessume-se da documentação adunada às fls. 955/1.078, que houve o pagamento de diárias ao Prefeito Municipal, a título de adiantamento, constando nas notas de liquidação de empenho a observação
“Relativo ao adiantamento de diária(s) administrativa(s)
para posterior prestação de contas, conforme requisição em anexo
”.

Em manifestação às fls. 1.954/1.986 e contestação apresentada às fls. 2.000/2.027 o Apelado, afirma que a Lei Municipal nº 230/90 regulamenta a concessão de diárias, e que todas as viagens realizadas atendiam aos interesses da municipalidade, o que pode ser facilmente comprovado através dos inúmeros convênios celebrados no intuito de angariar verbas públicas para o Município.

Asseverou que a legislação não exige detalhamento na prestação de contas para comprovação das despesas de viagens, especialmente considerando a natureza indenizatória da verba e a presunção de veracidade das declarações do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Conforme apurado no Inquérito Civil MPES N° 2018.0002.3050-75, tem-se que os documentos apresentados pelo Apelado a título de prestação de contas, a fim de justificar as concessões das diárias, foram os Boletins de Diárias e seus requerimentos, que embora de forma suscinta, relatam a identidade do agente público que realizou a viagem, o destino, o número de diárias concedidas e os objetivos da viagem, demonstrando, portanto, que foram observados os requisitos e diretrizes previstos no artigo 4º da Lei Municipal nº 230/90.

Ressalte-se que a legislação municipal determina em seu artigo 4º que
“Ao regressar o Servidor apresentará o boletim de diárias como elementos comprobatório das despesas realizadas
”, sem a exigência de prestação de contas na forma demandada pelo Ministério Público em suas manifestações.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que os documentos acostados aos autos fornecem um panorama suficiente da viagem e de seus objetivos. Ademais, a Lei Municipal nº 230/90 não especifica, de forma minuciosa, a obrigatoriedade ou o formato da referida síntese dos assuntos tratados.

Dessa forma, ante a inexistência de regulamentação específica quanto à forma da síntese e de previsão legal para a prestação de contas nos moldes requeridos pelo
Parquet
, não é possível concluir que a concessão das diárias, conforme realizada, tenha causado prejuízo ao erário, caracterizado enriquecimento ilícito ou violado os princípios da administração pública.

Ressalta-se, ainda, que não se pode exigir que a prestação de contas seja realizada em determinado formato quando a legislação que disciplina a concessão das diárias aos Agentes Políticos Municipais não prevê tal obrigatoriedade, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria.

Destarte, embora se possa considerar que o Município não adote as melhores práticas para a comprovação das despesas, é certo que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação da intenção fraudulenta e da má gestão do patrimônio público por parte do agente que pratica o ato, sendo exigido o dolo, consubstanciado na
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992
, de modo que a mera voluntariedade do agente não é suficiente para caracterizar o ato (art. 1º, §§ 1º e 2º).

Assim, na ausência de prova que demonstre o elemento subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, deve-se rejeitar a pretensão de condenação dos agentes públicos às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL//REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIÁRIAS DE VIAGEM - IRREGULARIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - CONDUTAS QUE NÃO CONFIGURAM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 1. Segundo a Lei 8.429/1992, os atos de improbidade subdividem-se em: a) atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) atos que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). 2. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, imprescindível a verificação da intenção fraudulenta e de malversação do patrimônio público por quem pratica o ato, exigindo-se o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, não bastando a voluntariedade do agente (art. 1º, §§ 1º e 2º). 3. Ausente prova do elemento subjetivo necessário à caracterização de ato de improbidade administrativa, é de se denegar a pretensão de condenação dos agentes públicos nas sanções da Lei 8.429/1992. 4. Hipótese em que não restou comprovada qualquer irregularidade no pagamento de diárias de viagem. 5. Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

(TJ-MG - AC: 00177217520178130116 Campos Gerais, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS E DIRETRIZES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS (LEI MUNICIPAL Nº 391/2014). INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA EXIGIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. a) Observa-se da petição inicial que o ex-Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste não apresentou a prestação das contas de forma satisfatória das diárias recebidas, nos anos de 2017, 2018 e 2019, que somadas importaram no valor originário de R$ 113.800,00 (cento e treze mil e oitocentos reais). b) E, pois, consta da petição inicial que o ex-Prefeito praticou ato de improbidade administrativa, que importa em enriquecimento ilícito e/ou violação dos princípios da administração, ante o recebimento de valores a título de diárias, sem que prestasse as contas de maneira satisfatória. c) Todavia, constata-se que constam dos autos os Extratos de Empenho, os Requerimentos das diárias e documentos que comprovam o nome do Agente Político que viajou, o destino da viagem, o número de diárias e os objetivos da viagem e, pois, que foram cumpridos os requisitos e diretrizes constantes do artigo 2º, da Lei Municipal nº 391/2014. d) Não fosse isso, o artigo 4º, da Lei Municipal nº 391/2014, estabelece que o Prefeito Municipal, no seu retorno, deveria apresentar tão somente uma síntese sobre os assuntos relativos à viagem que não inclui a prestação de contas, na forma exigida pelo Autor, ora Apelante, em suas manifestações. e) Nesse aspecto, destaca-se que os documentos juntados aos autos dão um panorama da viagem e de seu objetivo, sendo certo, ainda, que a Lei Municipal nº 391/2014 não especificou, com detalhes obrigatórios, a forma da síntese dos assuntos tratados. f) E, pois, inexistindo regulamentação específica sobre como se daria a síntese dos assuntos tratados e inexistindo previsão da prestação de contas na forma requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, não se pode concluir que a concessão das diárias – nos moldes realizados - configura prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito e/ou violação aos princípios da administração pública. g) É bem de ver, ainda, que não se pode exigir que a prestação de contas seja realizada de determinada forma quando inexistente previsão nesse sentido na legislação que disciplinou a concessão das diárias aos Agentes Políticos, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. h) Por outro lado, desnecessária a produção de provas para comprovar o alegado dolo específico, porque nem mesmo existe ato ilegal, considerando que o ex-Prefeito observou as diretrizes contidas nos artigos 2º e 4º, da Lei Municipal nº 391/2014, para o recebimento das diárias. E, pois, inexistente cerceamento de defesa ou indeferimento “de petição inicial de forma prematura”, como alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. i) Outrossim, usando o mesmo raciocínio do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), a norma benéfica da Lei Federal nº 14.230/2021 (alteração do “caput” do artigo 9º e alteração do “caput” e inciso VI do artigo 11) incide nos casos ainda não julgados, não incidindo apenas em casos já julgados e/ou em fase de execução das penas. j) Dessa forma, tem aplicação imediata a nova redação dos artigos acima mencionados da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. k) E, portanto, não pode subsistir a presente demanda, considerando que a conduta imputada ao ex-Prefeito nem mesmo é ilegal, e as alterações legislativas exigem a comprovação de conduta dolosa específica (o que este Relator já exigia antes da alteração) – seja para caracterização de improbidade que importe enriquecimento ilícito ou violação dos princípios da administração. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0003341-95.2020.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 07.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00033419520208160136 Pitanga 0003341-95.2020.8.16.0136 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 07/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões